Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A fixação da pena-base no mínimo legal não é possível diante da valoração negativa dos antecedentes penais do réu e da conduta social. Diante da negativa do réu quanto à prática do crime de receptação, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.